Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVANTE. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DO ARTIGO 4o DA LEI 8.009/1990. CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA. NÃO COMPROVADA.

1. Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, “para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão.” (AgInt no AREsp n. 2.456.158/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

2. Entende também o Tribunal da Cidadania que “não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei.” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

3. O registro imobiliário de propriedade tem presunção relativa de veracidade, podendo o interessado, em ação própria, requerer a sua anulação ou cancelamento, nos termos dos artigos 1.245, §2o, e 1.247 do Código Civil.

4. O determinado no artigo 113 do Código Civil, segundo o qual “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, atende a princípio basilar do nosso direito, expresso no brocardo “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”.

5. É exigência legal a comprovação da ciência do devedor de sua insolvência à época do negócio jurídico. Lei n. 8.009/90, art. 4o.

6. Recurso conhecido e desprovido.